Tribunal: TJES
Processo: 0026883-94.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026883-94.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILON BORGES JUNIOR

APELADO: ALFREDO ALCURE FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACERTADAMENTE REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que
o juiz singular oportunizou às partes a especificação de provas (fl. 205), tendo deferido o depoimento pessoal do autor e, de forma motivada, denegado os demais requerimentos formulados pelo requerido, por entender suficientes os elementos constantes dos autos.

2. A alegação de que o despacho de designação de audiência seria genérico ("despacho-adesivo") também não se sustenta, eis que do ato de fl. 11v consta clarividente a designação da audiência de instrução e julgamento e dele o recorrente foi devidamente intimado e não alegou qualquer irregularidade.

3. Quanto à revogação da gratuidade da justiça, a ausência de intimação do autor para pagamento imediato das custas não tem o condão de comprometer a regularidade do processo, especialmente pela não demonstração de prejuízo processual evidente.

4.
Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso . (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

5. No caso dos autos,
o apelante não comprovou de forma robusta a quitação da dívida, pois a entrega de cheques, por si só, sem vinculação clara e comprovada aos encargos em debate, não configura quitação.

6. Apelação desprovida. Embargos declaratórios prejudicados

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo e julgar os embargos declaratórios prejudicados, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível e Embargos de Declaração nº 0026883-94.2011.8.08.0035

Apelante:

Odilon Borges Junior

Apelado:

Alfredo Alcure Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.
(fls. 264/265, integrado pelo ato de fl. 283)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que houve cerceamento de defesa, por ausência de saneamento do feito e indeferimento implícito de provas essenciais, que a sentença seria nula por vício na forma de designação de audiência (por "despacho-adesivo"); que o benefício da justiça gratuita deferido ao autor foi revogado e ele deveria ter sido intimado para pagamento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição, o que não foi observado; que houve quitação parcial ou total da dívida mediante compensações e pagamentos, não consideradas na decisão. (fls. 285/312)

Contrarrazões, pela incolumidade da sentença (ID. 8917981).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, consigno que reconsidero a decisão monocrática ID. 10928675, por meio da qual considerei extemporânea a complementação das despesas postais formalizada pelo apelante, eis que, de fato, o Ato Normativo nº 255/2024 determinou a suspensão dos prazos processuais entre os dias 01/11/2024 a 05/11/2024, denotando que a providência adotada pela parte em 05/11/2024 se revela tempestiva.

Pois bem.

Da análise dos autos apurei que o juiz singular oportunizou às partes a especificação de provas (fl. 205), tendo deferido o depoimento pessoal do autor e, de forma motivada, denegado os demais requerimentos formulados pelo requerido, por entender suficientes os elementos constantes dos autos.

Como se sabe,
“[...]O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 2.368.822/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.758.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

A alegação de que o despacho de designação de audiência seria genérico ("despacho-adesivo") também não se sustenta, eis que do ato de fl. 11v consta clarividente a designação da audiência de instrução e julgamento e dele o recorrente foi devidamente intimado e não alegou qualquer irregularidade.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto que justifique a anulação da sentença por ausência de saneamento, pois durante a realização da audiência de instrução e julgamento foi proferida decisão em que restaram devidamente esclarecidos os motivos do indeferimento da redesignação do ato, já que à parte incumbia a intimação da testemunha, bem como da produção da prova documental que o requerente poderia ter formalizado a qualquer momento, nos termos do art. 435, do CPC.

Quanto à revogação da gratuidade da justiça, tenho que a ausência de intimação do autor para pagamento imediato das custas não tem o condão de comprometer a regularidade do processo, especialmente pela não demonstração de prejuízo processual evidente.

Afinal,
“[...]O STJ já assentou entendimento no sentido de que "o sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief)" (REsp 1.051.728/ES, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.447.939/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

No que diz respeito à ação monitória, leciona a doutrina que “
a característica principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo (...).

Trata-se de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 700)

Tal especialidade é igualmente reconhecida por este e. TJES, como se verifica do seguinte julgado:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso . (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

No caso dos autos, entendo que ao manejar embargos à monitória, o apelante não comprovou de forma robusta a quitação da dívida, pois a entrega de cheques, por si só, sem vinculação clara e comprovada aos encargos em debate, não configura quitação.

Como bem salientado pela sentença guerreada,
“[...]embora tenha colacionado inúmeros cheques (fls. 50/77) como meio de prova, tais documentos não se mostram hábeis a comprovar a satisfação da obrigação contratual firmada. Explico. O primeiro contrato, datado de 1º de janeiro de 2007, dispunha que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil) seria adimplido após um ano, ficando ajustada, ainda, a emissão de 12 (doze) cheques no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com vencimentos a partir de fevereiro/2007, à título de encargos. Contudo, dos cheques anexados, infere-se que os 12 (doze) correspondentes à quantia de R$ 1.000,00 (reais), supostamente atinentes aos encargos, apresentam datas dissonantes do acordado. Ademais, tais pagamentos não têm o condão de eximir o devedor do adimplemento do valor principal, do qual não há qualquer evidência de quitação. De igual modo, em relação ao segundo instrumento, em que fora acordado o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de encargos de 3% (três por cento), em doze vezes, só há indícios de cheques que seriam destinados à satisfação dos encargos, inexistindo elementos que conduzam à conclusão de quitação do valor principal que, em 12 parcelas, resultariam em mensais de aproximadamente R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais).[...]”

Pelo exposto,
nego provimento
à apelação cível e
julgo prejudicado
o recurso integrativo ao seu tempo manejado, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.